Tribunal: TJES
Processo: 5000700-47.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000700-47.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA CELESTINO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000700-47.2020.8.08.0047

RECORRENTE: CLEUZA CELESTINO RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais com tutela de urgência, proposta por
CLEUZA CELESTINO RODRIGUES
contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

na qual a parte autora sustenta que ao consultar o extrato bancário, constatou a ocorrência de descontos de seu benefício previdenciário distintos dos de fato por ela contratado da seguinte forma:
“1º Contrato de R$ 2.319,66 (dois mil e trezentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos) – recebeu o crédito em conta corrente apenas no valor de R$ 337,15 (trezentos e trinta e sete reais e quinze centavos) na proposta consta que houve refinanciamento”

e “2º Contrato de R$ 6.741,54 (seis mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) – recebeu o crédito em conta corrente apenas no valor de apenas R$ 1.062,83 (mil e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) em data posterior, não tem informação de refinanciamento”
. Ainda, relata a Requerente que tentou solucionar a demanda administrativamente, todavia, não obteve êxito.

Em sede de

sentença (ID 980808) foi julgado improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 980811),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando que não há provas nos autos acerca do suposto refinanciamento ocorrido, existindo a violação ao direito à informação e, por fim, pugna pela procedência total dos pedidos contidos na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 980817.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, verifico que o recurso autoral trata-se de recurso inominado interposto, a fim de que haja a declaração de inexistência de relação jurídica, com a conseqüente condenação da requerida na suspensão e cancelamento de descontos indevidos, restituição de valores e indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento da magistrada de piso, haja vista que a r. Sen
tença foi devidamente
baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, o autor nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15), haja vista que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente o refinanciamento.

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Com efeito, o banco colacionou os contratos que ensejaram os descontos, os quais destacaram de forma clara que parte dos valores emprestados seria deduzida para quitação de contratos anteriores.

Nesse sentido, um dos contratos possui natureza de “portabilidade com troco” e o outro de “refinanciamento”.

Sendo assim, não houve prejuízo para a autora, pois ocorreu a amortização de outras dívidas. Consequentemente, outros descontos deixaram de ser efetuados mensalmente em seu benefício previdenciário.

Destaque-se, ainda, que a taxa de juros de 2,08% a.m. e 28,46% a.a. se revela condizente com a média de mercado aplicada aos empréstimos consignados.”

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões da recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.